Tribunal: CARF
Processo: 10380.900818/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.900818/2014-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.713 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LEAL & COSTA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão recorrida
que se apresentam devidamente motivados e em observância a todos os demais
requisitos legais para a sua validade.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida, constante às fls.
20/24 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900818/2014-64
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP no 22094.50576.191013.1.2.04-0093, transmitida
para restituir de R$ 351,00, em função de alegado pagamento a maior no valor de R$
2.411,00, código de receita 8109, referente ao PA 31/05/2010, recolhido em
24/11/2010.
Em 03/04/2014, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária
indefere pedido de restituição sob a fundamentação de o pagamento encontrado estar
utilizado não restando crédito disponível para a restituição pleiteada.
Em 23/04/2014, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 20/05/2014, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
A interessada alega nulidade por cerceamento de direito de defesa por falta de
motivação. Alega comercializar produtos sujeitos a aliquota 0%.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total
da compensação por ela apresentada.
Com a sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou aos autos os
seguintes documentos: (i) contrato social; (ii) documento de identificação do signatário da peça;
(iii) planilha com o demonstrativo do faturamento e cálculo do PIS e da COFINS que entendia
devida; e (iv) despacho decisório.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, sob o fundamento de que o contribuinte não teria logrado
comprovar, por meio de “provas técnicas, contábeis e jurídicas”, que “as operações não se
realizaram ao arrepio da lei”.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 14/02/2018 e,
insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em 16/03/2018, por meio do qual
basicamente reproduz os mesmos argumentos constantes da sua manifestação de
inconformidade. Apresentou, ainda, argumentos relacionados à nulidade da decisão recorrida.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos, para fins de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade do despacho decisório
Cumpre-nos tratar, inicialmente, da alegação de nulidade do despacho decisório,
novamente suscitada pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 2

Ao analisar este argumento, assim se manifestou a DRJ:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Os motivos legais que ensejam a nulidade um lançamento tributário são
previstos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De imediato, cumpre observar que o despacho decisório foi lavrado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente para
tanto, com a demonstração dos fatos que embasaram o ato.
Deste modo, rejeitam-se as alegações preliminares de nulidade da autuação.
Em seu recurso, então, o contribuinte discorre que jamais duvidou ou questionou a
competência do AFRFB que emitiu o aludido despacho, e que o despacho decisório fora
combatido sob o argumento de ausência de motivação, visto que teria constado a indicação do
art. 165 do CTN de forma genérica.
Entendo que a decisão da DRJ, embora de forma sucinta, analisou também essa
argumentação do contribuinte ao dispor que o despacho decisório foi emitido “com a
demonstração dos fatos que embasaram o ato”.
Da análise do despacho decisório proferido, é possível se constatar que este
encontra-se devidamente fundamentado ao dispor que “A partir das características do DARF
discriminados no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição”.
Em outras palavras, o despacho decisório ressalta que, nos moldes das declarações
apresentadas pelo próprio contribuinte, inexistia saldo credor para utilização na DCOMP em
referência, visto que os pagamentos ali indicados já teriam sido alocados para o pagamento de
outros débitos declarados pelo mesmo. Tal fundamentação, portanto, a meu ver, é suficiente para
fazê-lo compreender as razões do indeferimento realizado.
Ademais, o fato de ter constado do despacho decisório tão somente a indicação do
disposto no art. 165 do CTN não leva à nulidade desta decisão, até porque, face à constatação da
já utilização dos valores pleiteados, desnecessária a indicação de dispositivo legal específico.
O recorrente traz ainda a argumentação de que a RFB poderia, antes de ter
indeferido o pedido de restituição, a ter intimado para realizar o procedimento de
autorregularização. Ora, como o próprio recorrente descreve, esta é uma faculdade da
fiscalização e a sua não observância não ocasiona a nulidade do despacho decisório proferido.
Nesse contexto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório suscitada.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 2,5

2. Da nulidade da decisão recorrida
Em seu recurso voluntário, traz o recorrente ainda argumentos relacionados à
nulidade da decisão de primeira instância proferida, o que faz com base nas seguintes alegações:
(i) a solução de consulta COSIT no 99/2016 não poderia ser aplicada ao caso sob análise, pois a
sua publicação é superveniente ao fato gerador objeto do pedido de restituição; (ii) a menção ao
art. 413 do RIPI para a exigência de notas fiscais seria infeliz e inepta, visto que a contribuinte
realiza atividade comercial e não industrial.
Entendo que tampouco assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos. Ora, o
fato de a decisão recorrida ter indicado tais razões de decidir em sua decisão em nada cerceou o
direito de defesa do contribuinte, o qual demonstra no decorrer da sua peça recursal que está
ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito.
Nesse contexto, por entender que não se configuraram as condições dispostas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, voto no sentido de rejeitar também a alegação de nulidade da
decisão recorrida suscitada.
3. Do mérito
No caso dos autos, quando da sua manifestação de inconformidade, o contribuinte
defendeu que o crédito seria decorrente de recolhimento realizado a maior, visto que teria
efetuado o cálculo do PIS e da COFINS sobre o faturamento total, sem excluir os produtos das
NCM 40.11 e 40.13 (pneus e câmara de ar), sujeitos à alíquota zero.
A DRJ, então, assim se manifestou:
A interessada alega estar sujeita à alíquota zero 0% da contribuição social em
apreço, todavia não traz elementos, conforme descritos a seguir, que demonstrem sua
sujeição.
Vale destacar que é dever do estabelecimento industrial/comercial fazer constar
nas notas fiscais emitidas a classificação fiscal dos produtos que fabrica/comercializa,
ainda mais quando tais produtos estão sujeitos a tratamento especial, equiparado à
isenção, dado pela legislação tributária, o que demanda aplicação estrita da lei, nos
termos do art. 111, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominado Código
Tributário Nacional.
Esse entendimento foi manifestado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio da Solução de Consulta no 99 – Cosit, de 29 de junho de 2016, a qual, em sua
fundamentação, afirma que a classificação fiscal dos produtos por Posição,
Subposição, item e suitem da TIPI deve constar na Nota Fiscal emitida:
28 Nesse sentido, ainda no âmbito do Título VIII do Ripi, trata-se do Documentário
Fiscal a que estão sujeitos os estabelecimentos industriais e equiparados a industrial
(definidos no Título II do Ripi). Ao tratar especificamente da Nota Fiscal (nas situações
em que é emitida), o art. 413 trata dos requisitos que devem ser preenchidos, entre os
quais se encontra a a classificação fiscal dos produtos por Posição, Subposição, item e
subitem da TIPI (oito dígitos), conforme se pode observar da reprodução a seguir:
“Art. 413. A nota fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição
gráfica dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 3

I - no quadro “Emitente”:
(...)
II - no quadro “Destinatário/Remetente”:
(...)
III - no quadro “Fatura”, se adotado pelo emitente, as indicações previstas na
legislação pertinente;
IV - no quadro “Dados do Produto”:
a) o código adotado pelo estabelecimento para identificação do produto;
b) a descrição dos produtos, compreendendo: nome, marca, tipo, modelo, série,
espécie, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação;
c) a classificação fiscal dos produtos por Posição, Subposição, item e subitem da TIPI
(oito dígitos);
d) o Código de Situação Tributária - CST;
e) a unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos;
f) a quantidade dos produtos;
g) o valor unitário dos produtos;
h) o valor total dos produtos;
i) a alíquota do ICMS;
j) a alíquota do IPI; e l) o valor do IPI, sendo permitido um único cálculo do imposto
pelo valor total, se os produtos forem de um mesmo código de classificação fiscal;
V - no quadro “Cálculo do Imposto”:
(...)
VI - no quadro “Transportador/Volumes Transportados”:
(...)
VII - no quadro “Dados Adicionais”:
(...)
VIII - no rodapé ou na lateral direita da nota fiscal: o nome, o endereço e os números
de inscrição, estadual e no CNPJ, do impressor da nota; a data e a quantidade da
impressão; o número de ordem da primeira e da última nota impressa e respectiva
série, quando for o caso; e o número da Autorização para Impressão de Documentos
Fiscais - AIDF; e IX - no comprovante de entrega dos produtos, que deverá integrar
apenas a primeira via da nota fiscal, na forma de canhoto destacável:
(...)
Parágrafo único. Os órgãos oficiais de controle da produção e circulação de
mercadorias poderão exigir dos fabricantes e comerciantes atacadistas a eles
vinculados o acréscimo, ao modelo da nota fiscal, de outras indicações desde que não
importem em suprimir ou modificar as mencionadas neste artigo.” (grifos no original)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 3,5

Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da apresentação das notas fiscais correspondentes ao
faturamento do período de apuração analisado, com a devida classificação fiscal dos
produtos comercializados.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com
força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) contenha as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código
Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em
relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de
documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de
DCTF.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam comprovar-se documentalmente. A jurisprudência da segunda instância
administrativa é firme nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas:
“DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de tributo pago/retido a
maior que o devido em face da legislação tributária ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Entretanto, deve comprovar com
documentos hábeis e idôneos o indébito efetivamente apurado. Recurso Voluntário
Procedente em Parte
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no 10283.001953/98-14, Rel.
Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098, Sessão de 19/12/2008) (g.n.)”
“COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica condicionada à
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Ausência de
prova cabal por parte do contribuinte da existência dos créditos compensados acarreta
o indeferimento. Recurso provido em parte.
(2o CC, 2a Câmara, Rec. Voluntário no 239449, Proc. no 10580.012408/2004-36, Rel.
Domingos de Sá Filho, Acórdão no 202-19119, Sessão de 02/07/2008")”
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração contábil e fiscal e
documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de acatamento do
ato administrativo realizado.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 4

(Acórdão 380302.491 – 3a Turma Especial, Terceira Seção do CARF, processo
administrativo 10467.902984/200988)”
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos,
todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito.
Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se
realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Ademais, e por fim, a interessada efetua recolhimento em atraso, o que
demanda acréscimo de multa e juros moratórios, não restando portanto saldo
disponível para restituição.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Contudo, verifica-se que o recorrente, em que pese ter ciência das razões que
levaram a DRJ a negar o reconhecimento do crédito pleiteado, não trouxe em seu Recurso
Voluntário qualquer documento adicional para fins de comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório almejado. Preferiu tecer argumentação genérica no sentido de que, se o julgador de
piso desejava verificar as suas notas fiscais, deveria ter convertido o julgamento em diligência e
não firmar a sua decisão baseada exclusivamente no fato de o contribuinte não ter anexado cópia
de tais notas fiscais.
Quanto à DCTF retificadora apresentada, como é cediço, mesmo após a
transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, nas hipóteses em que os valores ali retificados correspondam, comprovadamente, à
realidade daquele contribuinte. Nesse sentido, traga-se à colação trecho do Parecer Normativo
COSIT no 02/2015, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 4,5

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 5

afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, é possível concluir
que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF, sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de
tais retificações. E tal comprovação deverá ser observada por meio da observância dos seguintes
critérios: coerência com as demais declarações apresentadas pelo contribuinte; confirmação das
informações ali postas por meio de documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. O
parecer ressalta ainda a competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da pretensão do
contribuinte, quando despida de poder probante.
No caso dos autos, portanto, poderia o contribuinte ter trazido aos autos em seu
Recurso Voluntário documentos contábeis/fiscais aptos a comprovar o direito creditório
pretendido, incluindo as notas fiscais indicadas expressamente pela DRJ em sua decisão.
Preferiu, contudo, insistir na alegação de que cabia à fiscalização converter o feito em diligência
para tal fim. Ocorre que, como mencionado também no Parecer Normativo COSIT no 02/2015, a
conversão em diligência é uma faculdade do órgão julgador, podendo ser determinada caso se
entenda necessário à solução da contenda que se apresenta. Não se presta, portanto, a produzir
provas em favor do contribuinte que não se desincumbiu de tal ônus seja na manifestação de
inconformidade, seja no Recurso Voluntário interposto.
Nessa ótica, entendo que tampouco assiste razão ao contribuinte no que tange ao
mérito da presente contenda.
4. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade suscitadas e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.900818/2014-64
Acórdão n.o 3001-001.713
S3-TE01
Fl. 5,5

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital